Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707605-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva (proc. no 0710003-83.2019.8.07.0018) rejeitou a impugnação apresentada (ID no 59750906, págs. 1-2). Intime-se o agravado JOSE ALIS AZEVEDO LIMA para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluídas a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro